Tribunal: TJES
Processo: 5007957-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007957-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA PASSOS CHAGAS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007957-47.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: IDALINA PASSOS CHAGAS

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO; ITAU UNIBANCO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16957909, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, o que defiro, por não vislumbrar elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, conforme artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em que pese dispensado o relatório, adoto o resumo das pretensões autorais contido na sentença: “
Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a Autora afirma que foi surpreendida com a existência de contratos de empréstimo consignado em seu nome os quais ela não teria contratado. Pleiteia a tutela de urgência para que as Requeridas cessem a cobrança em seu benefício previdenciário referente a esses dois empréstimos. Ao final, requer a restituição em dobro do valor de R$12.958,36 e indenização por dano moral de R$10.000,00
”.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e prejudiciais de mérito e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo. Condeno as Requeridas a restituírem, de forma simples, à Autora os valores descontados, a ser corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros de mora a partir da citação. Fica autorizada a compensação do valor depositado na conta da Requerente comprovado no ID 71437200. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Irresignada, a requerente interpôs recurso no id 16957914 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja determinada a repetição do indébito na forma do p. único do art. 42 do CDC. Postula também pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no id 16957919.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
as razões recursais merecem acolhimento
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, há de que se registrar que resta incontroversa a ocorrência de fraude que levou à nulidade dos contratos discutidos nestes autos. Registro, ainda, que o Juízo sentenciante observou acertadamente a tese consolidada na Súmula 479 do C. STJ, pela qual: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, a celeuma nessa fase recursal resume-se a dois pontos: (i) a forma de restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício da recorrente (simples ou dobrada); e (ii) a ocorrência ou não de danos morais.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte consumidora tem direito à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à
restituição em dobro
dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Quanto aos
danos morais
, assim se manifestou o Juízo sentenciante:

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que as Requeridas também foram vítimas da conduta delituosa de terceiros, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Com a máxima vênia, divirjo de tal conclusão, pois entendo serem presumidos os danos morais no presente caso. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente. Não se sustenta o fundamento de que a instituição financeira também foi vítima do evento danoso, uma vez que ao se filiar ao entendimento da Súmula n. 479 do STJ, o fato se configura como fortuito interno e, portanto, abarcado pelo risco da atividade econômica.

Caracterizados, assim, os danos morais. Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação,
tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para compensação por danos morais
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Idalina Passos Chagas
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e, por consequência:

a)
Determino
que a repetição do indébito seja feita de forma simples quanto aos valores anteriores a 15/12/2021 e em dobro a partir desse marco temporal. Com juros e correção na forma já fixada em sentença.

c)
Condeno
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)